Tribunal: STF
Processo: RE 1417202
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (Vol. 3, fl. 1):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERNA E INTERESTADUAL (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL. RECURSO E REMESSA OFICIAL CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 



    1. Com efeito, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, nos termos do art. 150, III, alínea "b", da CF/88;



    2. A Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu a cobrança de diferencial de alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais de circulação de mercadoria, destinadas a consumidor final não contribuinte, mas apenas estabeleceu normas gerais para regulamentação da referida exação, de forma que não se sujeita ao princípio da anterioridade anual, mas tão somente à anterioridade nonagesimal, conforme dispõe o art. 3º da LC nº 190/2022;



    3. Apelação Cível e Reexame Necessário conhecidos e desprovidos”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA alega que o acórdão recorrido contrariou o art. 150, III, “b”, da CF/1988 (princípio da anterioridade anual).



    Alega, em síntese, que o art. 3º da Lei Complementar 190, de 5 de janeiro de 2022, que regulamentou o DIFAL, trouxe disposição no sentido de que Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea "c" do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.



    Aduz que o art. 150, III, “c”, da CF/1988, por sua vez, prevê que é vedado aos entes federados a cobrança de tributos c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b.



    Dessa forma, entende que as leis do Estado do Ceará que se referem ao DIFAL devem observar tanto a anterioridade anual, como a anterioridade nonagesimal, a contar do dia 5 de janeiro de 2022 (data da publicação da LC 190/22).



    Nessa linha, assevera que (Vol. 6, fl. 9):



    “32. A contagem do prazo nonagesimal a partir da publicação da Lei Complementar n° 190/22 — para fins da demarcação da eficácia das leis anteriores a respeito do DIFAL — é a única forma de garantia a plena observância da regra da anterioridade no caso em questão. 



    33. Não por outro motivo o próprio legislador deixou de maneira clara e expressa no art. 3° da Lei Complementar n° 190/2022, que essa lei complementar se submete às regras de anterioridade nonagesimal e de exercício. 



    34. Ora, não se trata, como faz crer o v. acórdão, de um mero prazo dados aos Estados para se organizarem, mas de uma previsão constitucional que assegura aos contribuintes que não selam surpreendidos com cobranças repentinas por parte da administrarão pública. 



    35. Ou seja, além da aplicação direta das duas regras constitucionais relativas à anterioridade (nonagesimal e de exercício), a Recorrente está protegida por essas duas regras também pela aplicação do art. 3° da Lei Complementar n° 190/2022, que, ao se referir à alínea "c" do inciso III do art. 150, da CF/88, garantiu o direito tanto a anterioridade nonagesimal, como a anterioridade de exercício. 



    36. Em poucas palavras, o direito à aplicação das regras de anterioridade nonagesimal e de exercício decorre da aplicação tanto do art. 3° da Lei Complementar n° 190/2022, como do texto constitucional acima transcrito. 



    37. Nesse sentido, não se pode deixar de mencionar que a Advocacia Geral da União, no último dia 08.03.2021 apresentou parecer nos autos da ADIN n° 7.070 defendendo que a LC n° 190/2022 se submeta às regras constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal”.



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, “a fim de que seja reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS — DIFAL incidente sob operações interestaduais de remessa de mercadorias a não contribuintes do imposto localizados no Estado do Ceará, em atenção ao Princípio da Anterioridade Anual, disposto no art. 150, inc. III, "b", da CF/88” (Vol. 6, fl. 10).



    Na sequência, o recurso foi admitido (Vol. 8).



    É o relatório. Decido. 



     



    Esta SUPREMA CORTE, nos autos das ADIs 7066, 7070 e 7078, propostas, respectivamente, pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) e pelos Governadores dos Estados de Alagoas e do Ceará, foi instada a se manifestar acerca da exigibilidade, ou não, ainda no exercício financeiro de 2022, do Diferencial de Alíquota do ICMS nas operações interestaduais envolvendo consumidor final não contribuinte do imposto, cuja disciplina foi instituída pela Lei Complementar 190/2022, publicada em 5/1/2022, nela prevista (art. 3º) a observância, quanto à produção de efeitos, do disposto na alínea “c” do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal. 



    Dessa forma, é prudente que se aguarde o pronunciamento final da matéria por esta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente